Tribunal: STF
Processo: Rcl 76002
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 837.311 (TEMA 784/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada a arguida ofensa quanto ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 837.311 (Tema 784).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à tese extraída do Tema 784 do repertório da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do RE 837.311 (Tema 784), o STF assentou que a ausência de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital ou para cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de servidores, circunstância não verificada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido.